Tribunal: TJMT
Processo: 1026636-62.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026636-62.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEMIRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 907.615.291-87 (APELADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), KEILA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 666.999.401-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL
– PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – VIABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
– DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS
– RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a amparar o decreto condenatório
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO

VALDEMIRO PEREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1026636-62.2021.8.11.0003, por meio da qual o d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT julgou improcedente a pretensão acusatória e
absolveu
o réu
VALDEMIRO PEREIRA DE SOUZA
da imputação da prática das infrações penais tipificadas no
art. 147,
caput
do Código Penal
e
art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41
.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional monocrático, o i. Órgão Ministerial recorre a esta eg. Corte de Justiça por meio das razões de ID 186358256, pleiteando a reforma do r.
decisum
impugnado a fim de alcançar a
condenação
do réu nos moldes descritos na denúncia, sob o argumento de que o conjunto probatório carreado nos autos demonstra de forma satisfatória a materialidade e a autoria delitivas.

Nas contrarrazões respectivas anexadas ao ID 186358259, o apelado
rechaça os argumentos ministeriais e pugna pelo não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, opina no parecer de ID 192841151 pelo
parcial

provimento
do apelo interposto pelo órgão ministerial de 1ª instância, para o fim ver condenado o apelado tão somente pela prática da contravenção penal de vias de fato, mantendo-se, de outro lado, a absolvição pelo delito de ameaça.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que no dia 05 de agosto de 2021, durante a noite, em uma conveniência, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade,
VALDEMIRO PEREIRA DE SOUZA,
por meio de puxões de cabelo, praticou vias de fato contra a ex-namorada
Keila Francisca da Silva
; além disso, no mesmo local, em 15 de agosto de 2021, com atos, ações e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra
Keila Francisca da Silva
.

Por esses fatos,
VALDEMIRO
foi
denunciado
prática dos delitos tipificados no
art. 147, do CP e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
. Ao término da regular instrução criminal, o acusado foi absolvido de ambos os delitos, cenário no qual exsurge irresignado o órgão ministerial de 1ª instância, nos termos relatados.

1.

Da almejada condenação
:

É cediço que, para a prolação de um decreto condenatório, faz-se necessário a existência de um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável.

À vista disso, e após debruçar-me sobre os autos, chego à conclusão de que o recurso ministerial merece ser
provido
, porquanto verifico que a
materialidade
e a
autoria
quanto às infrações imputadas ao apelado
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelo acervo probatório do processo-crime.

Aliás, a
materialidade delitiva
ressai evidente do boletim de ocorrência nº 2021.208174, Termo de Representação Criminal, Pedido de Providências Protetivas (ID 186358746), assim como do teor dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução criminal pela vítima; os quais também se prestam, inequivocamente, para demonstrar a
autoria delitiva
, não deixando margens para dúvidas.

Ao ser inquirida
em juízo

(ID 186358246)
, a ofendida
Keila Francisca da Silva,
relembrou os episódios de violência, confirmando os fatos narrados em sede policial (ID 186358746), relatando ao d. juízo
a quo
que, foram duas as oportunidades em que o réu, por não aceitar o fim da relação e agindo motivado por ciúmes, atentou contra ela.

Nesse sentido, declarou que, na primeira vez, estava em uma festa, na conveniência
Bajara,
dançando com um amigo, quando o acusado
chegou empurrando-os, xingando e ofendendo a vítima
, além de proferir ameaças de morte.

Dias depois, no mesmo local, mais uma vez enciumado e descontente com o término da relação,
VALDEMIRO

partiu pra cima sic
da vítima,
puxou seus cabelos
e, em meio a diversas ofendas,
também a ameaçou de morte
.

Sobre os efeitos de tais ações em sua vida,
Keila
contou que
sente muito medo, teme pela sua saúde e pela sua vida
; sustentou que, ainda nos dias atuais
, tem receio de sair na rua e sofrer outra ação do acusado
.

Por sua vez, o acusado
VALDEMIRO
, em ambas as vezes em que ouvido (ID 186358746, pág. 27/28 e ID
186358246
)
negou os fatos
que lhes são imputados, alegando que a vítima teria o acusado falsamente por ficar irresignada com o término do relacionamento.

Dentro desse contexto, atento à especial
importância conferida à palavra da vítima em hipóteses como a
sub judice

(
STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Julgamento 20/08/2019. DJe 23/08/2019
), a conclusão alcançada é de que
subsistem meios de prova legítimos para amparar o édito condenatório
, conforme a jurisprudência da c. Corte Cidadã.

Além disso, não se pode olvidar que, quanto à
contravenção penal
, a presença de laudo pericial para atestar a ocorrência dos fatos é dispensável, considerando o sólido entendimento jurisprudencial no sentido de que
a contravenção de vias de fato dispensa o exame de corpo de delito
,
pois é a infração penal expressamente subsidiária
, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte, tal como no caso em análise, em que o réu puxou o cabelo da ofendida.

Outrossim, quanto ao
delito de ameaça
,
é imprescindível destacar que o tal crime não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Também é
importante esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Assim, na hipótese dos autos, infere-se das provas angariadas nos autos

que o
acusado efetivamente praticou vias de fato contra sua ex-companheira, bem como ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades.

Aliás, deve-se ressaltar que, na fase policial,
a vítima manifestou o interesse de representar criminalmente o réu
, além do que
requereu medidas protetivas
(ID 186358746), justamente, porque, como confirmado por ela em juízo, tal acontecimento, à época,
lhe desperta medo e angústia até os dias atuais
.

Dentro dessa perspectiva, se o relato dos fatos pela vítima é seguro e coerente, e inexiste contraponto que poderia desabonar os elementos probatórios, deve, sem dúvida, prevalecer a versão da vítima,
sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal de ameaça e vias de fato imputadas ao acusado
.

Sopesado tudo isso, concluo que a prova colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é capaz de confirmar de forma segura e indene de dúvidas os elementos indiciários colhidos na fase investigativa, sendo plenamente aptas a demonstrar o cometimento pelo acusado de ambos os delitos imputados na exordial acusatória.

Sendo assim, de rigor a reforma da r. sentença ora hostilizada para
condenar
o apelado
VALDEMIRO PEREIRA DE SOUZA
pela prática dos delitos tipificados no
art. 147, do CP e art. 21 do Decreto-Lei 3688/41
.

Da materialização da reprimenda:

Na primeira fase
de individualização da pena, em observância às orientações elencadas nos arts. 68 e 59 do CP, como forma do
ius puniendi
estatal, verifico que inexistem nos autos elementos concretos capazes de ensejar a valoração negativa de quaisquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, razão pela qual fixo as sanções basilares no mínimo legal, isto é, em
01 (um) mês de detenção para o delito de ameaça
e
15 (quinze) dias de prisão simples para a contravenção penal de vias de fato
.

Na
segunda fase
, analisando as circunstâncias legais, embora ausente atenuantes, reconheço a presença da agravante prevista no art. 61, inc. II,
f
, do CP (violência doméstica contra mulher) e, por conseguinte, agravo as penas em 1/6 (um sexto), passando a dosá-las em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
para o
delito de ameaça
e
17 (dezessete) dias de prisão simples
para a
contravenção penal de vias de fato
, as quais, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição,
tornam-se definitivas
.

Ademais, nos termos do art. 33, §2º, alínea
c
, do Código Penal, fixo o
regime inicial
aberto
para o cumprimento da reprimenda.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o réu como incurso no
crime de ameaça
e na
contravenção penal de vias de fato
, à pena total de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
e

17 (dezessete) dias de prisão simples
,
estabelecido o regime inicial

aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024